Tribunal: TJSP
Processo: 1001464-36.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Beneficiário que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem razão que os justificasse. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré à devolução em dobro do valor descontado. Fixação da sucumbência recíproca.
Apela o autor, buscando a fixação da indenização em R$ 10.000,00.
Cabimento em parte.
Danos morais.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Beneficiário que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem razão que os justificasse. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré à devolução em dobro do valor descontado. Fixação da sucumbência recíproca.
Apela o autor, buscando a fixação da indenização em R$ 10.000,00.
Cabimento em parte.
Danos morais. Caracterizados diante do desgaste emocional (psicológico) sofrido em razão dos descontos indevidos em seu benefício. Fixação da indenização em R$ 5.000,00.
Sucumbência integral da ré, com honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001464-36.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante MILTON
BATISTA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAPE – CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001464-36.2019.8.26.0306 – José Bonifácio – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 38266 CK 2
VOTO No: 38266
APEL. No: 1001464-36.2019.8.26.0306
COMARCA: José Bonifácio
MM Juiz de 1o grau: Dr. Tiago Octaviani
APTE.: Milton Batista Ferreira
APDA.: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Centrape)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Beneficiário que passou a sofrer descontos mensais em
seu benefício previdenciário, sem razão que os justificasse.
Sentença de parcial procedência, para condenar a ré à devolução
em dobro do valor descontado. Fixação da sucumbência recíproca.
Apela o autor, buscando a fixação da indenização em R$
10.000,00.
Cabimento em parte.
Danos morais. Caracterizados diante do desgaste emocional
(psicológico) sofrido em razão dos descontos indevidos em seu
benefício. Fixação da indenização em R$ 5.000,00.
Sucumbência integral da ré, com honorários advocatícios de 15%
sobre o valor da condenação.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação (f. 191/198) interposta contra a sentença de f.
187/188, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e
morais proposta por Milton Batista Ferreira em face da Centrape Central Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil, para condenar a ré à devolução em dobro do valor
descontado do benefício previdenciário do autor, devidamente corrigido, fixando a
sucumbência recíproca.
O autor recebe benefício previdenciário e passou a sofrer descontos
mensais em seu benefício, no valor de R$ 19,96 (f. 14/17), sem razão que os justificasse,
razão pela qual procurou a ré administrativamente, para tentar solucionar o problema, sem
êxito, o que motivou a propositura da ação.
Foi realizada a perícia grafotécnica (f. 160/174), sobrevindo a
sentença de parcial procedência.
Apela o autor, buscando a fixação de indenização por danos morais
em R$ 10.000,00.
Recurso respondido (f. 206/216).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Apesar das ponderações do autor, não ficou comprovada a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001464-36.2019.8.26.0306 – José Bonifácio – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 38266 CK 3
de má-fé por parte da ré, na medida em que não demonstrada se a contratação foi forjada
por ela ou efetuada por terceiro estranho à lide.
Assim, inviável a fixação da indenização no patamar pretendido.
Entretanto, os danos morais restaram caracterizados, diante do abalo
psicológico sofrido pelo autor ao ter descontos indevidos em seu benefício, sendo obrigado
a se socorrer do Poder Judiciário para solucionar o problema.
Como sabido, o valor da indenização deve ser fixado com equidade e
moderação, não podendo ser tão baixo a ponto de fazer com que o ofensor deixe de
perceber a reação do ordenamento jurídico à lesão praticada, nem tão elevado a ponto de
servir como fonte de enriquecimento sem causa por parte do lesado, devendo tomar por
parâmetro a natureza da ofensa e o porte econômico dos envolvidos, bem como a
intensidade da culpa do réu na produção do evento danoso.
Desta forma, atentando para as circunstâncias do caso sob exame,
pertinente a fixação da indenização em R$ 5.000,00, montante considerado apto a atender
ao escopo satisfatório, punitivo e educativo da reparação por dano moral, sem que haja
enriquecimento sem causa.
Por fim, considerando o sucumbimento integral da ré, de rigor sua
responsabilização exclusiva pelos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios de
15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para fixar a
indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Responsabilização exclusiva da ré pelos
ônus sucumbenciais.
JAMES SIANO
Relator